Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO EXPRESSA E DEVIDAMENTE ANALISADO QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. A inexistência de omissão não reputa provimento dos embargos que não se prestam ao reexame da matéria.

3. “... Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP, sendo certo que a questão fica prequestionada quando analisada nos autos, ainda que não mencionados expressamente os artigos de lei destacados pela defesa...”. (Acórdão 1712545, 07365807020208070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Para fins de pré-questionamento, basta ao Magistrado demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, como restou verificado no Acórdão combatido, que foi, inclusive, expresso ao analisar o dispositivo questionado, ponderando o que era necessário para a resolução do caso concreto, com detida análise.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.